Tribunal: STF
Processo: AI 840129
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. CARGOS COMISSIONADOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 



    2. A jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa. 



    Agravo regimental desprovido.